Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707207-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IRFASA SA CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO ANTERIOR. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). Em geral, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, excetuados os impenhoráveis ou inalienáveis (arts. 831 e 832 do Código de Processo Civil - CPC). 2. Na hipótese, o imóvel indicado à penhora pelo Distrito Federal pertence a terceiros, que o adquiriram mediante adjudicação judicial válida, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.838.866/DF. 3. A penhora foi determinada em 2013, mas o imóvel já não pertencia à executada IRFASA desde 2008 - quando foi adjudicado pela empresa Mira Participações S/A. Logo, a penhora deve ser levantada, conforme ordenado pelo juízo. Precedente. 4. Em que pese o argumento do agravante no sentido de que o entendimento do STJ conferiu demasiada presunção de legalidade ao ato de averbação da adjudicação, o acórdão já transitou em julgado e o presente agravo de instrumento não é meio hábil para desconstituir ou rediscutir a coisa julgada firmada naqueles autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, 485, inciso VI, 674, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade da ora recorrida para pleitear a desconstituição da penhora e, ainda, que eventual discussão acerca da alteração da titularidade do bem só seria possível via embargos de terceiro, merecendo ser reconhecida, assim, a inadequação do meio processual escolhido; b) artigos 797 do CPC, 186 e 187, ambos do Código Tributário Nacional, e 29 da Lei 6.830/1980. Para tanto, sustenta a nulidade do processo de adjudicação, diante da inobservância da preferência dos créditos fazendários devidamente constituídos e inscritos em dívida ativa, em ações já movidas contra a parte executada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 18, 485, inciso VI, 674, e 797, todos do Código de Processo Civil, 186 e 187, ambos do CTN, e 29 da Lei 6.830/1980. Com efeito, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012